Tribunal: TJDFT
Processo: 0742392-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742392-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE DOMINGO PEREIRA BRANDAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de produção antecipada de prova no 0712673-43.2022.8.07.0001 proposta por JOSÉ DOMINGO PEREIRA BRANDÃO em desfavor do ora agravante, determinou ao agravante a juntada dos SLIP's XER 712 (não murchadas) de todas as cédulas constantes na inicial, nos seguintes termos (ID 143868481 do processo de origem): “Proferida a decisão saneadora (ID. 130072254), o requerido foi intimado a juntar documentos relativos às cédulas de crédito rural indicadas na inicial. Na manifestação de ID. 142761256, o requerente afirma que a documentação juntada pelo banco réu no ID. 127605855 não é suficiente. Justifica, nos termos da inicial (ID. 121396162), a necessidade de entrega dos documentos denominados “(‘SLIPs/XER 712 NÃO MURCHADO’). Argumenta que a documentação foi emitida unilateralmente pelo requerido para apresentação no presente processo. DECIDO. Com efeito, a documentação juntada pelo requerido é constituída de “SLIP SOLICITADO MURCHADO”, emitido “ex post” de forma unilateral pelo banco para apresentação na presente ação. Cuida-se de um relatório, e não do documento original. Na página 10 da inicial (ID. 121396162), o autor demonstrou a diferença do documento denominado “SLIP SOLICITADO CRUZ. REAL”, com os valores originalmente debitados e/ou creditados, isto é, um “SLIP NÃO MURCHADO”. Este Tribunal, em caso semelhante, já decidiu que “não há segurança jurídica nos SLIP/XER712 apresentados, os quais, por certo, consideram escrituração contábil unilateralmente produzida pelo banco agravado, que não tornam as informações dela retiradas verídicas e exatas” (Acórdão 1630601, 07261088720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em outro precedente similar, cassando a sentença apelada, esta Corte de Justiça já pronunciou que: “A parte possui o direito de apresentação do documento bancário original microfilmado ?SLIP/XER12?” (Acórdão 1613346, 07205775120218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, defiro o pedido do autor e intimo pessoalmente a instituição financeira requerida por SISTEMA, eis que parceira cadastrada no PJe, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente os extratos da conta vinculada ao financiamento/conta gráfica evolutiva dos saldos devedores, de forma analítica e inteligível, os slips/XER 712 bancários NÃO MURCHADOS originais, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados, eventuais aditivos de prorrogação/securitização, onde consta todo o lançamento, desde a liberação do crédito, até a última movimentação ou liquidação das cédulas rurais “87/01705, 87/00407, 88/00679, 88/20215, 88/20216 e 89/20022”, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a contar do término do prazo. Aguarde-se”. Em suas razões recursais (ID 42195026), o agravante afirma que apresentou os Slips Xer e as reproduções gráficas das cédulas rurais, contudo a parte agravada requer que sejam apresentados os documentos originários denominados Slips Xer não murchados. Argumenta que não pode ser obrigado a juntar documento que não possui. Noticia que os extratos são a representação gráfica/digital dos dados armazenados no sistema de informação do Banco do Brasil, sendo que a transcrição dos dados originais para o meio digital foi realizada de forma fidedigna. Noticia que os documentos são idôneos e gozam de presunção de veracidade, pois são emitidos a partir dos dados dos registros de escrituração contábil da instituição financeira. Alega que a Lei n.o 12.682/2012 autoriza o armazenamento eletrônico, conferindo a mesma força dos originais. Afirma que todos os documentos solicitados foram apresentados, sendo que não existem outros em poder do Banco do Brasil. Questiona o valor da multa aplicada, que não foi razoável e nem proporcional. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, seja provido o recurso para afastar a determinação de juntada dos documentos Slips Xer originais, bem como a multa arbitrada. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento verifica-se que a controvérsia versa sobre a necessidade de exibição das “SLIP’s XER 712 – NÃO MURCHADA”. O agravante afirma que já apresentou os documentos solicitados pelo juízo a quo, sendo que não existem os originais, pois foram transformados em documentos digitais. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante apresentou os SLIP/XER 712 referentes às cédulas de crédito rural contratadas pelo agravado, conforme documentos de ID 127602844 ao ID 127605854 dos autos originários. O agravante impugnou os documentos apresentados, ao fundamento de que os extratos murchados não correspondem aos originais do banco, pois referem-se às telas sistêmicas e com lançamento de valores em moeda divergente da época. Argumenta, ainda, que a denominação murchado é a divisão do valor originário do empréstimo por R$ 1.000,00. O juízo a quo determinou a exibição original dos documentos. Verifico que a ação originária se refere à ação de produção antecipada da prova, consistente no pedido de exibição dos documentos, visando, posteriormente, ingressar com o pedido de liquidação de sentença. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o Banco do Brasil apresentou os SLIP/XER 712 referentes às cédulas de crédito rural contratadas pelo agravado. A controvérsia consiste em verificar se há diferença entre os documentos SLIP/XER 712 murchados ou não murchados. O agravante afirma que não há diferença, sendo que os documentos apresentados consistem na transformação dos documentos originais em documentos digitalizados. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que se trata de matéria técnica, não sendo possível aferir, de fato, se tais documentos estariam sendo omitidos pelo agravante ou se este não possui condições de apresentá-los, bem como se existe diferença entre murchados e não murchados. No caso, em análise superficial, entendo que se faz necessária a realização de dilação probatória a fim de verificar os questionamentos quanto aos documentos já apresentados pelo agravante. Assim sendo, a discussão sobre a complementação da documentação deve ser postergada para o momento da liquidação da sentença, quando, então, a prova técnica esclarecerá se haverá a real necessidade da juntada dos documentos, informando se não são suficientes para a liquidação do julgado os documentos já apresentados. Nesse sentido, esta relatora já decidiu em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCEDIMENTO COMUM. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE INTERESSE. SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. COMPETÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS SPLIT XER 712. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. 1. Em relação ao procedimento de liquidação de sentença a ser observado, ao contrário do indicado pelo agravante em seu recurso, a decisão agravada não indicou ser adequado que o feito tramitasse pelo procedimento da liquidação de sentença por arbitramento, tendo consignado que o feito já estaria tramitando pelo procedimento comum. Deste modo, não subsiste o interesse recursal quanto a este ponto. 2. Quanto à alegação de inaplicabilidade das normas do CDC ao caso, novamente, há indicação expressa na decisão agravada de que a norma consumerista não seria aplicada. Assim, também nesse particular não há interesse recursal. 3. Tratando-se de dívida solidária, é facultado ao credor propor a ação em relação a apenas um dos devedores, em observância ao disposto no art. 275 do CPC. 4. Havendo solidariedade entre a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil, se a ação de liquidação de sentença for ajuizada em desfavor apenas do Banco do Brasil, a competência para análise do feito será da Justiça Estadual, conforme Súmula 508 do STF. 5. O instituto processual do chamamento ao processo é cabível apenas na fase de conhecimento, conforme prevê o artigo 131 do CPC. Com efeito, não se pode utilizar de tal argumento jurídico para incluir ente federativo e deslocar a competência para a justiça federal, em clara violação ao direito do credor de escolher contra qual devedor proporá a execução. 6. Não há como o magistrado a quo determinar, com base em outros processos, que, no caso dos presentes autos, seria possível a apresentação do referido documento, mormente quando o agravante alega que os contratos debatidos possuem especificidades que impedem a sua apresentação. 7. A fim de averiguar a validade dos extratos apresentados nos autos (split XER 712), bem como a necessidade de apresentação do documento denominado slip XER 712 (não murchadas), faz-se necessária a produção de prova pericial, pois a análise de tal questão depende de conhecimento técnico. 8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (Acórdão 1643096, 07188173620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Diante das considerações acima expostas, vislumbro a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora também restou demonstrado, diante da possibilidade de aplicação de multa pela não apresentação dos documentos. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora